Tribunal: TJMT
Processo: 1010701-88.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1010701-88.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Na decisão de ID. 94383976, deferi o pedido da Aliança Nacional LGBTI+ para que possa intervir no feito na condição de amicus curiae e oportunizei a colação das provas documentais que entender pertinente, apresentar sustentação oral e opor embargos de declaração.
Os autos vieram-me conclusos para análise da petição encartada no ID. 95235964 em que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso requer seja admitida como custos vulnerabilis.
Assegura que, nesta posição processual, sua função é atuar em prol do vulnerável.
Aduz que o órgão assume a parcialidade em favor da pessoa ou grupo necessitado, sendo também cabível interpor todo e qualquer recurso, até porque, muitas vezes, a própria instituição poderia ter ajuizado a demanda em nome próprio, como nos casos de ações civis públicas, de habeas corpus ou ainda por meio de milhares de ações individuais que podem ser evitadas.
Assegura que a vulnerabilidade, no caso concreto, diz respeito à população LGBTQIA+. Todavia, em que pese esta demanda possuir cunho individual primário, pode atingir a toda a coletividade transexual do Mato Grosso, pois, está em discussão, incidentalmente, a patologização da transexualidade.
Complementa que “caso na discussão de mérito se entenda que a transexualidade pode ser considerada uma patologia, haverá grave (e inconstitucional) repercussão para a comunidade LGTBQIA+, pois é cediço em todo mundo como essa parcela da sociedade é muito discriminada, sofrendo ataques psíquicos, físicos e violentos, os quais virão a ser fomentados com decisão judicial deste tipo.”
Por fim, pede que este Tribunal não classifique a transexualidade como uma patologia, sob pena de ferir os direitos e garantias fundamentais e de ignorar o conhecimento médico específico da área.
No ID. 96038486 a Agravante UNIMED Norte do Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Médico manifesta discordância quanto ao ingresso da Aliança LGBT+ na qualidade de amicus curiae e, também, da Defensoria Pública na qualidade de guardiã dos vulneráveis.
No ID. 96058986, a Aliança LGBT+ rechaça os argumentos da Operadora de Plano de Saúde e, ao ensejo, reforça o pedido de habilitação na qualidade de amicus curiae.
Imperioso dizer, de proêmio, que ainda não há uma regulação normativa específica sobre figura do custos vulnerabilis.
No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a intervenção da Defensoria como protetora do grupo de vulneráveis nas causas que versam sobre direitos humanos e sociais.
A propósito, colaciono:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PLANO DE SAÚDE. CONTROVÉRSIA ACERCA DA OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO PELA ANVISA. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTEGRATIVO ACOLHIDO EM PARTE. 1. O presente recurso integrativo foi interposto contra acórdão publicado na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Na espécie, após análise acurada dos autos, verificou-se que o acórdão embargado deixou de analisar a possibilidade de admissão da Defensoria Pública da União como custos vulnerabilis.
3. Em virtude de esta Corte buscar a essência da discussão, tendo em conta que a tese proposta neste recurso especial repetitivo irá, possivelmente, afetar outros recorrentes que não participaram diretamente da discussão da questão de direito, bem como em razão da vulnerabilidade do grupo de consumidores potencialmente lesado e da necessidade da defesa do direito fundamental à saúde, a DPU está legitimada para atuar como quer no feito.
4. O acórdão embargado não foi contraditório e, com clareza e coerência, concluiu fundamentadamente que i) é exigência legal ao fornecimento de medicamento a prévia existência de registro ou autorização pela ANVISA; e ii) não há como o Poder Judiciário, a pretexto de ver uma possível mora da ANVISA, criar norma sancionadora para a hipótese, onde o legislador não a previu.
5. A contradição que autoriza os aclaratórios é a inerente ao próprio acórdão.
6. O recurso integrativo não se presta à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
7. Embargos de declaração acolhidos, em parte, apenas para admitir a DPU como custos vulnerabilis. (STJ. EDcl no REsp: 1712163 SP 2017/0182916-7. Relator Ministro Moura Ribeiro. Julgado em 25/09/2019. Segunda Seção. Publicado em 27/09/2019). (sem destaques no original)
A Ministra Nancy Andrighi, no julgamento do REsp 1854842/CE, em 02/06/2020, consignou que “Para a adequada resolução dos litígios estruturais, é preciso que a decisão de mérito seja construída em ambiente colaborativo e democrático, mediante a efetiva compreensão, participação e consideração dos fatos, argumentos, possibilidades e limitações do Estado em relação aos anseios da sociedade civil adequadamente representada no processo, por exemplo, pelos amici curiae e pela Defensoria Pública na função de custos vulnerabilis, permitindo-se que processos judiciais dessa natureza, que revelam as mais profundas mazelas sociais e as mais sombrias faces dos excluídos, sejam utilizados para a construção de caminhos, pontes e soluções que tencionem a resolução definitiva do conflito estrutural em sentido amplo.”
No caso concreto, levando em consideração que a questão recursal diz respeito aos elementos essenciais para a concessão da tutela de urgência concernente à (im)possibilidade de suspenção do contrato de plano de saúde no tocante aos procedimentos relacionados ao CID F64 (Transtornos da identidade sexual), não se pode desprezar os argumentos e informações trazidas pela Defensoria Pública quanto à transexualidade frente ao rol da ANS.
Por esses fundamentos, DEFIRO o pedido de ID. 95235964 para que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso possa intervir no feito na condição de custos vulnerabilis.
Via de consequência, determino seja retificada a autuação deste Recurso, a fim de que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (custos vulnerabilis) passe a constar como terceira interessada.
DEFIRO, também, o formulado pela Aliança LGBT+ (amicus curiae) no ID. 96058986 para determinar a sua inclusão neste feito como Terceira Interessada na lide.
Publique-se. Intime-se.
Após o transcurso do prazo, retornem conclusos para lançar relatório.
Cuiabá, 30 de julho de 2.021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora